Tribunal: STF
Processo: ARE 1251936
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Gustavo Leonardo de Jesus Silva contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CP) E DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INACOLHIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – COTEJO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NO DELITO DE ROUBO – DOSIMETRIA DAS PENAS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – NECESSIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE EM AMBOS OS DELITOS – ÍNSITA AO TIPO PENAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PARA O MÍNIMO LEGAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE ROUBO – EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS – PENA-BASE QUE DEVE SE DISTANCIAR DO MÍNIMO – PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição Federal.
    Cabe registrar, desde logo, no tocante à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada na presente causa e reafirmou a jurisprudência desta Corte sobre o tema, proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu – e reafirmou – na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator